Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-66.2024.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701886-66.2024.8.07.0006 APELANTE: RICARDO GUERRA CHAVES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO RICARDO GUERRA CHAVES interpõe apelação da r. sentença (id. 75965572) proferida na presente ação de cobrança ajuizada por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “[...] No caso descrito, a empresa contratou um plano de saúde para beneficiar funcionários e sócios, mas deixou de pagar as mensalidades de dois meses. Com a liquidação da sociedade, o plano de saúde entrou com uma ação de cobrança contra um dos sócios. O artigo 1.110 prevê que, após a extinção da sociedade, os sócios continuam responsáveis pelas obrigações pendentes da empresa, porém em limites específicos. Isso significa que, mesmo que a pessoa jurídica tenha deixado de existir, as dívidas podem ser cobradas dos sócios, dependendo do tipo societário e da extensão de suas responsabilidades. Dispõe o art. 1.110 do Código Civil: ‘Art. 1.110. Encerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos’. No caso consta que a empresa que firmou o contrato foi liquidada [id. 186627744 – Pág. 1 e 2]. Em segundo, consta dos autos que diversos serviços foram prestados, inclusive, em benefício do requerido, no dia 1/11/2022 na Capitation Oftalmologia Pcte Com Hm [id. 221208187 - Pág. 53]. Portanto, deve o requerido arcar com o pagamento das mensalidades em atraso. Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 6.890,93 [seis mil oitocentos e noventa reais e noventa e três centavos], corrigido monetariamente e com juros de mora, conforme SELIC pura, desde o ajuizamento da demanda. Na ação, em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.” O apelante-réu, no entanto, não impugna especificamente os fundamentos da r. sentença, pois defende a improcedência do pedido e a exclusão da condenação, sob a alegação de ausência dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, arts. 50 do CC e 133, § 1o, do CPC. Importante registrar que a quantia cobrada de R$ 6.890,93 se refere a dois meses de mensalidade de plano de saúde contratado pela empresa AR Napolis Refrigeração e Ar Condicionado Ltda., a qual foi extinta em 10/10/2022 (ids. 75965559 e 75965560). A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Assim, é possível constatar que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso do réu não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta, em absoluto, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este TJDFT: “PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação do preenchimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem ser instrumentalmente demonstrados pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida na instância revisora. 2. Os recursos, à semelhança do que ocorre com a própria petição inicial e com as peças defensivas correlatas, devem trazer ao tribunal o delineamento específico e técnico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a decisão recorrida, a teor do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra deferência ao princípio da dialeticidade recursal. 3. As razões de irresignação dissociadas do ato judicial recorrido não ultrapassam a barreira necessária à sua admissão por ausência de preenchimento do pressuposto da regularidade formal, razão que impede o seu conhecimento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1865314, 0713189-54.2022.8.07.0004, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024, grifo nosso). Por fim, o réu recorreu da r. sentença no exercício regular do direito, o que impede a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC, conforme defendido pela autora em contrarrazões. Isso posto, acolho a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença e não conheço da apelação interposta pelo réu, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do § 11 do mesmo dispositivo legal, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 9 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora